Tribunal: STF
Processo: MS 38636
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de mandado de segurança impetrado pelo Prefeito do Município de Santana do Acaraú em face do Presidente da República e do Ministro do Estado da Educação, contra a edição da Portaria nº 67, de 2022, a qual “indica o índice de reajuste do Piso Nacional do Magistério em 33,24%, quando, para isso, a Constituição Federal exige lei específica.”.



    Em suas razões, alega o impetrante que desde a publicação do ato ora impetrado “vem sofrendo constante pressão de sindicatos e outras entidades representativas dos profissionais da educação para que fosse adotado o chamado novo piso do magistério”. 



    Defende, entretanto, que o acolhimento do novo piso do magistério traria drásticos efeitos aos cofres municipais, prejudicando o perfeito andamento dos serviços públicos e pagamento dos demais profissionais do Município. Nesse tocante, aduz que:



    “Por esta indesejável situação provocada pelo Governo Federal no âmbito do Ministério da Educação - MEC, agindo de forma abusiva, ilegal e inconstitucional é que este impetrante roga o auxílio do Poder Judiciário, buscando proteger-se contra atos administrativos que determinem a aplicação do índice da portaria ministerial.”. 



    Conclui que



    “a Portaria MEC nº 67/2022 é inconstitucional, uma vez que ela não possui qualquer vinculação legal, o que se faz necessário; ao não possuir vinculação com legislação vigente, a Portaria se apoia em dispositivos expressamente revogados, e está, desse modo, desprovida de amparo legal, afrontando os princípios da legalidade e hierarquia das normas; e ainda cria norma sem disposição, além de ofender interpretações de caráter consequencialista e, mesmo, éticas. 



    Perceba, nobre Ministro, o referido ato administrativo ilegal e abusivo que ora se discute se deu através de uma Portaria Ministerial, que possui a natureza de ato normativo de caráter administrativo e, por isso, não pode suprir esse vácuo legislativo, sob pena de violação frontal ao princípio da legalidade e da hierarquia das normas. Além disso, como fora feito, sem critérios prévios ou, até mesmo, sem seguir critério algum, o Governo Federal acabou ferindo o princípio do pacto federativo, bem como os princípios da autonomia e da sustentabilidade financeira não só deste município, mas da grande maioria das municipalidades que historicamente se encontram em precária situação financeira.”.



    Por fim, entende cabível o mandado de segurança, tendo em vista que “o Governo Federal, no âmbito do MEC – Ministério da Educação, (...), fixou índice do piso salarial nacional do magistério através de portaria quando o art. 212-A, XII, da CF/88 determina que isto se faça por meio de lei específica”.



    Requer a concessão de liminar, para suspender os efeitos do ato apontado como coator e, no mérito, pugnam pela anulação do ato administrativo, declarando-se a sua nulidade.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão não merece acolhida.



    Isso porque, nos termos do art. 102, inciso I, alínea “d”, da Constituição Federal, compete a esta Suprema Corte julgar, originariamente, 



    “o mandado de segurança e o ‘habeas-data’ contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. 



    No caso dos autos, não obstante tenha o impetrante indicado o Presidente da República como uma das autoridades coatoras, o ato administrativo objeto deste writ, qual seja, a Portaria MEC 67/2022, foi assinado apenas pelo Ministro de Estado da Educação, cujos atos estão submetidos a exame originário pelo e. STJ em sede de mandado de segurança. É o que dispõe o art. 105, I, “b”, da Constituição Federal:



    “Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…)



    b) os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal;” (Grifei).



    Forçoso reconhecer, assim, a incompetência manifesta do STF para o processamento deste mandamus.



    Ademais, deixo de remeter estes autos ao órgão competente, pois observo ter decaído a pretensão mandamental.



    Conforme dispõe o artigo 23 da Lei nº 12.016/2010, que disciplina o mandado de segurança:



    “Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.”



    Com efeito, pretende o autor, impugnar ato administrativo, referente à edição da Portaria MEC nº 67/2022, publicada no DOU de 7/2/22.



    Ocorre que o prazo decadencial do direito de ajuizar o writ se inicia “[n]a data em que o ato do poder público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado” (MS nº 21.167/DF-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 20/4/95).



    Assim, como referido ato foi publicado em 7/2/22 (e-doc. 7) e, a presente impetração, apenas ajuizada no dia 30/6/22, deve-se reconhecer a decadência do direito do impetrante.



    Pelo exposto, não conheço da presente impetração (art. 21, § 1º, RISTF).



    À Secretaria para que exclua o Presidente da República do polo passivo deste mandamus.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente